Tribunal: TJMT
Processo: 0000077-38.2015.8.11.0022
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000077-38.2015.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 065.329.734-32 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO - CPF: 133.459.808-86 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO - CPF: 133.459.808-86 (APELANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 065.329.734-32 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000077-38.2015.8.11.0022

APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

APELADO: ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO, JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAQUEADURA TUBÁRIA REALIZADA SEM CONSENTIMENTO PRÉVIO FORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Pedra Preta contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para majorar o valor da indenização por danos morais decorrente de laqueadura tubária realizada em hospital municipal, sem observância das formalidades legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a realização de laqueadura sem consentimento prévio, livre e informado da paciente caracteriza ato ilícito indenizável, mesmo diante de indicação médica; e
(ii) se o valor da indenização por danos morais fixado em segundo grau deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta administrativa.

4. A ausência de consentimento prévio, formal e esclarecido, nos moldes exigidos pela L. 9.263/1996, configura violação ao direito ao planejamento familiar e à autonomia da vontade, sendo irrelevante a adequação técnica do procedimento.
5. Demonstrado o nexo causal entre a conduta estatal e o dano experimentado, impõe-se o dever de indenizar.

6. O valor da indenização por danos morais foi majorado de R$ 15.000,00 para R$ 30.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e as peculiaridades do caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A realização de laqueadura tubária sem observância das formalidades previstas na L. 9.263/1996, especialmente quanto ao consentimento prévio, livre e informado, configura ato ilícito e enseja o dever de indenizar. 2. O dano moral decorrente de esterilização forçada é presumido e sua compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; L. 9.263/1996, arts. 10, § 1o e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 1001297-21.2019.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.07.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000077-38.2015.8.11.0022

APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

APELADO: ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO, JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido pelo
município de Pedra Preta
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora, que concedeu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto por Jailma de Oliveira Araújo e outros, para majorar os danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, o
agravante
alega, em síntese, que, a decisão deve ser reformada, uma vez que a conduta médica, que culminou na realização da laqueadura tubária, foi amparada por indicação técnica adequada, de acordo com o quadro clínico da agravada, e sem demonstração de imperícia, negligência ou imprudência.

Assevera a inexistência de erro médico ou falha na prestação do serviço público, uma vez que o laudo pericial atestou a correção técnica do procedimento realizado, bem como a ausência de desvio de conduta médica e a inexistência de violação aos protocolos clínicos durante o atendimento à paciente.

Aduz a não comprovação do nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado, sustentando que o procedimento cirúrgico foi necessário e adequado, não sendo possível imputar ao agravante a responsabilidade por eventual abalo moral da agravada, especialmente em face de suas condições clínicas complexas, envolvendo múltiplas cesáreas anteriores.

Requer, subsidiariamente, que seja restabelecido o valor de R$ 15.000,00 fixado na sentença de primeiro grau, ou que a indenização seja reduzida para montante mais condizente com precedentes jurisprudenciais.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (id. 274.350.851).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0000077-38.2015.8.11.0022

APELANTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

APELADO: ANDRE ALMEIDA DAGOSTINO, JAILMA OLIVEIRA DE ARAUJO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno, promovido pelo
município de Pedra Preta
, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que concedeu provimento parcial ao Recurso de Apelação interposto por Jailma de Oliveira Araújo e outros, para majorar os danos morais fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, que, a decisão deve ser reformada, uma vez que a cirurgia de laqueadura foi realizada com base em indicação médica adequada ao estado de saúde da paciente em que se encontrava a agravada, sem a comprovação de erro, negligência ou imprudência.

Afirma que, não houve falha no atendimento médico, pois o laudo pericial confirmou que o procedimento foi tecnicamente correto e seguiu os protocolos clínicos.

Alega que não ficou comprovado o nexo causal entre a conduta médica e o dano alegado, já que a cirurgia era necessária e apropriada, considerando as condições clínicas da paciente, que já havia passado por várias cesáreas.

Requer, subsidiariamente, que, o valor da indenização seja fixado em R$ 15.000,00 em conformidade com a sentença de primeiro grau ou que seja reduzido conforme os valores normalmente adotados pela jurisprudência.

Pois bem.

O ponto central da controvérsia reside em saber se a realização da laqueadura tubária, sem o consentimento prévio, livre e informado da paciente, configura ato ilícito passível de indenização por dano moral, mesmo diante da alegação de que o procedimento teve indicação médica justificada pelo quadro clínico da paciente.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está prevista no §6o do
art. 37 da CF/88
e determina que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis
:

“Art. 37. (...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Interpretando este dispositivo constitucional, a doutrina e a jurisprudência pátrias assentaram que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, e, para a sua configuração, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre ele e a conduta das pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa.

Com efeito, de acordo com o art. 10 da Lei n.o 9.263/96
, para o procedimento de esterilização voluntária, é necessário o registro de expressa manifestação de vontade do paciente e, na vigência da relação conjugal, do seu cônjuge, em documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

Este consentimento, outrossim, deve ser firmado no prazo mínimo de sessenta dias antes do ato cirúrgico, a fim de que haja tempo suficiente para propiciar aos interessados acesso a serviço de regulação da fecundidade e aconselhamento por equipe multidisciplinar, o que não ocorreu no caso dos autos.

Inobstante responsabilidade objetiva do ente municipal, entendo que resta comprovado nexo de causalidade somente quanto a conduta de realização indevida do procedimento de laqueadura.

A laqueadura tubária, como método contraceptivo, está prevista na Lei n.o 9263/96
que regulamentou o artigo 226, §7o da CF/88
que trata do planejamento familiar. Dispõe a mencionada lei:

Art. 10. Somente é permitida a esterilização voluntária nas seguintes situações:

I - em homens e mulheres com capacidade civil plena e maiores de vinte e cinco anos de idade ou, pelo menos, com dois filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de sessenta dias entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico, período no qual será propiciado à pessoa interessada acesso a serviço de regulação da fecundidade, incluindo aconselhamento por equipe multidisciplinar, visando desencorajar a esterilização precoce;

II - risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por dois médicos.

§ 1o É condição para que se realize a esterilização o registro de expressa manifestação da vontade em documento escrito e firmado, após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

§ 2o É vedada a esterilização cirúrgica em mulher durante os períodos de parto ou aborto, exceto nos casos de comprovada necessidade, por cesarianas sucessivas anteriores.

Restou manifesta a inobservância das formalidades legais exigidas para a hipótese do procedimento de laqueadura no caso concreto, e, com isso, a configuração dos pressupostos para a configuração da responsabilidade civil do ente municipal, o qual, ao não possibilitar que a agravada expressasse, de forma inequívoca e após aconselhamento por equipe multidisciplinar, a sua real declaração de vontade em relação à realização da esterilização, causou dano ao planejamento familiar do casal.

Logo, em que pesem os veementes argumentos expendidos pelo agravante, não há falar-se em reforma da sentença que concluiu pela configuração do dever de indenizar em razão da realização do procedimento de laqueadura sem a observância prévia dos trâmites previstos na Lei no
9.263
/96.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, entretanto, tenho que não assiste razão ao agravante, pois o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Como se sabe, a fixação do valor econômico dos danos morais sofridos deve levar em conta os problemas causados à vítima, bem como a capacidade econômica da parte ré, não podendo a indenização caracterizar nem enriquecimento sem causa ao autor da ação, nem se mostrar irrisório em virtude da capacidade econômica do autor do ato danoso.

A quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

O dano moral no presente caso é evidente e decorre da violação da expectativa legítima da autora de que o procedimento de laqueadura seria realizado concomitantemente ao parto cesáreo.

Neste caso, o dano moral é considerado
in re ipsa
, ou seja, sua configuração não depende de prova específica, pois decorre da própria gravidade dos fatos.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado levando em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a assegurar uma compensação justa à autora e a punir a conduta dos réus. Considerando a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico da indenização, e a situação fática dos autos, o valor da indenização deve ser majorado para R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA EM HOSPITAL MUNICIPAL SEM AS FORMALIDADES EXIGIDAS PELA LEI No 9.263/96 - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – CONDUTA DANOSA E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. De acordo com o art . 10 da Lei no 9.263/1996, para o procedimento de esterilização voluntária é necessário expressa manifestação de vontade do paciente e, na vigência da relação conjugal, do seu cônjuge, em documento escrito e firmado após a informação a respeito dos riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e opções de contracepção reversíveis existentes.

2. Este consentimento, outrossim, deve ser firmado no prazo mínimo de sessenta dias antes do ato cirúrgico, a fim de que haja tempo suficiente para propiciar aos interessados acesso a serviço de regulação da fecundidade e aconselhamento por equipe multidisciplinar.

3. Demonstrado nos autos que o procedimento de laqueadura foi realizado sem a observância dos procedimentos previstos na Lei no 9.263/1996 para a manifestação de vontade inequívoca e segura da autora e seu cônjuge em relação à esterilização voluntária, resta configurada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar do ente público municipal.

4. A quantificação do valor indenizatório dos danos morais, considerando o caráter punitivo e preventivo ao infrator e compensatório à vítima, deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, acorde com as circunstâncias do caso concreto.

(TJ-MT - AC: 10012972120198110020, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 3/7/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/7/2023).

Muito embora, a perícia tenha descartado erro médico no tocante à execução técnica da cirurgia, restou incontroverso nos autos que a esterilização foi realizada sem o devido consentimento expresso da autora, o que viola flagrantemente o artigo 10 da Lei n.o 9.263/96 (Lei de Planejamento Familiar.

Nesse contexto, é irrelevante a alegação de que a paciente já havia sido submetida a múltiplas cesáreas ou que o procedimento tinha respaldo técnico. O foco da ilicitude está na ausência de consentimento, e não na adequação técnica do ato.

Os requisitos, encontram-se satisfeitos, uma vez que a conduta administrativa ficou evidenciada com a realização de laqueadura sem consentimento da paciente.

Em relação ao dano, ficou evidenciado com a privação da possibilidade de ter novos filhos, com repercussões emocionais e psicológicas relevantes e o nexo causal, evidenciado pela relação direta entre o ato médico e a esterilização.

Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste apelo, NÃO vislumbro qualquer desacerto na decisão recorrida, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

No caso, os fatos, bem como o fundamento recursal apresentado não demonstram a pretensão do agravante.

Assim, a priori,
NÃO
existem elementos que autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, após a análise da situação e dos documentos instruidores deste agravo, capaz de justificar o deferimento da pretensão recursal.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025